Tribunal: TJES
Processo: 0031049-08.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031049-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (EDP). RECURSO DESPROVIDO (MUNICÍPIO DE VITÓRIA).

1.
Destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
3.
Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada não está devidamente fundamentada, haja vista que não apontou os elementos que levaram à conclusão acerca da irregularidade da cobrança da diferença de consumo.
4.
Neste passo, além da ausência de fundamentação da decisão administrativa, compulsando os autos administrativos trazidos em cópia não visualizo qualquer elemento de prova capaz de macular a cobrança da diferença de consumo apurada.
5.
A simples alegação do consumidor, sem provas de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa.
6.
Recurso d
e EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A conhecido e provido. Recurso de Município de Vitória conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A e a ele DAR PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto pelo Município de Vitória e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031049-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO DE CASTRO BASTOS - ES5696-D
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa administrativa aplicada pelo Procon, além de condenar as partes ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico.

Considerando as razões veiculadas pelas partes e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal para julgamento dos recursos é verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, assim como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Na origem, EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, propôs ação anulatória pretendendo o reconhecimento de nulidade da penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em razão de infração consumerista, consubstanciada em cobrança indevida.

O procedimento em questão decorreu de reclamação apresentada por consumidor acerca de cobrança indevida inerente à diferença de consumo de energia elétrica decorrente de falha no medidor, inclusive por ele reconhecida que, ao notar a redução da respectiva conta, requereu a fiscalização da EDP.

Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada não está devidamente fundamentada, haja vista que não apontou os elementos que levaram à conclusão acerca da irregularidade da cobrança da diferença de consumo.

Segue abaixo o único trecho da decisão que trata do caso concreto, em específico sobre a irregularidade da cobrança, vejamos:

Os fornecedores que causarem danos aos consumidores devido defeitos relativos à prestação de seus serviços, respondem objetivamente. É o caso da reclamada ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA,
In casu
, vez que realizou cobrança indevida, como será demonstrado a seguir.

[...]

A reclamada ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA ESCELSA efetuou cobrança referente a uma possível irregularidade encontrada no medidor da reclamante, no entanto esta afirma nunca ter agido de má fé com a empresa. Após diversos contatos e correspondência solicitando uma segunda reflexão sobre os valores cobrados, a reclamada manteve a cobrança indevida.

Neste passo, além da ausência de fundamentação da decisão administrativa, compulsando os autos administrativos trazidos em cópia não visualizo qualquer elemento de prova capaz de macular a cobrança da diferença de consumo apurada.

Dessa forma, entendo que a simples alegação do consumidor, sem provas de possível infração da fornecedora ao diploma consumerista, não é suficiente para justificar a fixação da pena de multa.

Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. [...] 3. - No caso, o senhor Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor reconheceu ser procedente a reclamação da consumidora pois a fornecedora teria cometido infração, qual seja, prática abusiva de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva, arbitrando uma multa no valor de R$66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Tal decisão administrativa foi impugnada por meio de recurso, e levada a julgamento, foi mantida. 4. - Para que se possa cominar multa por ferimento à Lei n. 8.078/1990, deve ser comprovada, em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, a inobservância dos ditames da referida lei, observado no processo administrativo, o devido processo legal e seus corolários, contraditório e a ampla defesa. 5. -
Entretanto, a apelante não transgrediu normas consumeristas, notadamente porque
a consumidora não comprovou
que adimpliu as parcelas do empréstimo que solicitou junto à apelante.
Ao contrário, a apelante cumpriu o estabelecido no processo administrativo apresentando o contrato firmado entre as partes e o histórico do empréstimo, apresentando-se às audiências junto ao órgão administrativo e demonstrando nos autos que parcelas do empréstimo que deveriam ser debitadas na conta-corrente da consumidora não ocorreram por insuficiência de fundos. 6. -
Portanto, não há como imputar sanção à apelante se ela não descumpriu com as regras estabelecidas na Lei n. 8.078/1990, razão pela qual a respeitável sentença deve ser mantida.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024170305445, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, Diário: 06/09/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada.
3 . Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Desta feita, diante da falta de prova mínima acerca da alegada infração consumerista, tenho por insubsistente a penalidade de multa aplicada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e a ele
DOU PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTE o pleito inicial e declarar a nulidade da multa administrativa em comento (processo nº 729/2010).

Por conseguinte, em razão dos motivos adotados
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Vitória e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da nova feição dos ônus da sucumbência, condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da multa desconstituída.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)